Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 3.4.20, pelo crime do art. 157, § 2o, II, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), teve a prisão convertida em preventiva em 5.4.20 (ID 15803119, p. 1/2). Sustenta o impetrante que a prisão preventiva, medida excepcional, apenas pode ser decretada se medidas cautelares diversas da prisão não forem suficientes para a garantia da ordem pública, o que não é o caso. O réu, primário e menor de 21 anos de idade, tem residência fixa e compromete-se a comparecer a todos os atos processuais. Inexiste risco à ordem pública. A prisão cautelar não pode se basear na gravidade abstrata do crime e presumir eventual reiteração criminosa por parte do paciente. Diz, ainda, que devem ser observadas as recomendações do CNJ para diminuir o risco de contágio e disseminação da Covid-19. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente, na companhia de outros dois agentes, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, constrangeu empregados do estabelecimento comercial vítima – Lojas Americanas - a entregar aparelhos celulares e quantia em espécie. O paciente foi preso quando saía do estabelecimento comercial, na posse dos objetos subtraídos e do simulacro de arma de fogo. E confessou, tanto aos policiais quanto em seu interrogatório na delegacia, que cometeu o roubo na companhia de dois outros agentes, que eram responsáveis por dar fuga ao paciente em veículo (ID 15803123, p. 3/8). Auto de apresentação e apreensão descreve os objetos subtraídos e o simulacro de arma de fogo (ID 15803123, p. 11). O crime, com previsão de pena máxima superior a 4 anos, permite o decreto da prisão preventiva (CPP, art. 313, I). E a prova da materialidade e indícios de autoria, demonstrados pelos elementos de informação, são reforçados pela decisão que recebeu a denúncia na ação penal n. 0702935-90.2020.8.07.0004 (ID 15803124). Os elementos de informação evidenciam crime grave que, pelo modus operandi – divisão de tarefas para permitir a fuga dos agentes em veículo -, indica experiência em crimes dessa espécie. Além disso, verifica-se que o paciente, que tem apenas 18 anos de idade, registra passagens por atos infracionais análogos a roubo, furto e ameaça, que demonstram sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (ID 15803123, p. 19/20). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como está demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. As circunstâncias do crime – cometido mediante grave ameaça à pessoa e em concurso de agentes -, corroboradas pelas passagens por atos infracionais, revelam a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do paciente, e o risco de reiteração criminosa. Justificam, pois, a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O fato de ser primário e ter residência fixa não lhe socorre, vez que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de contágio pela Covid-19, o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (crime cometido mediante grave ameaça à pessoa) indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda de que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Ante as medidas que vêm sendo adotadas, não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. E não provou o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.